Tribunal: TJES
Processo: 5000641-69.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000641-69.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: MANOEL MARQUES
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000641-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão (Id. 999900) proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por MANOEL MARQUES no Processo 0017458-76.2011.8.08.0024, cujo
decisum
determinou a expedição dos alvarás das quantias bloqueadas, a saber, R$ 487.490,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos).

Irresignada, sustentou que “
a decisão impugnada ao liberar os valores ao agravado não considerou: a) a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; b) a ausência de solidariedade entre os Fundos e o precedente do STJ externado por meio do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES
”, de tal modo que “
acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa
”(Id. 999873, pp. 05).

Sequencialmente, asseverou a inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15; a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por violação aos artigos 520, IV, c/c 521, parágrafo único, e artigos 489, §1º, IV, c/c artigo 11, do CPC/15, eis que não teriam sido enfrentadas as alegações capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial a alegação de que as quantias levantadas
teriam saído do
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18,
pertencente
à submassa Femco/Cosipa,
face o esgotamento do fundo Femco/Cofavi.

N
este viés, pleiteou
a antecipação da tutela recursal, para determinar a devolução, pelo agravado, da quantia levantada ou, subsidiariamente, tornar indisponível o patrimônio do agravado e da sociedade
de advogados
que o representa.

No mérito, pugnou pela nulidade da decisão recorrida “
porque ela não enfrenta as alegações apresentadas pela agravante em petição acostada às fls. 1.072 a 1.075, demonstrando total carência na fundamentação (arts. 11 e 489, §1º, inciso IV, do CPC e art. 93, inciso IX, CR/88), além de não ter ela apresentado fundamentação específica, com violação do art. 520, IV, e do art. 521, par. ún., do CPC
”; determinar a devolução do valor penhorado
da do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Decisão recepcionando a irresignação apenas no efeito devolutivo (Id. 1013857).

Contrarrazões vindicando o não conhecimento do recurso, dentre outros, por ausência de dialeticidade e violação ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que “
se limita a repetir os fundamentos do recurso anterior n.º 5003115-47.2020.8.08.0000, que ataca a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença
”, pugnando, no mérito, pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000641-69.2021.8.08.0000

R
ELATOR : DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS.

VOTO VISTA : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS.

RECORRIDO : MANOEL MARQUES.

VOTO-VISTA

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a controvérsia.

Relembro aos eminentes pares que se trata da continuação do julgamento de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, em cumprimento de sentença, determinou a expedição dos alvarás das quantias bloqueadas, a saber, R$ 487.490,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos).

A Recorrente alega, em síntese, que (i) não foi considerada a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; (ii) a ausência de solidariedade entre os Fundos, de tal modo que “acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa”; (iii) o precedente do STJ externado por meio do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES.

Sustenta, por fim, a ausência de fundamentação da decisão, por não analisar o argumento de que as quantias levantadas teriam saído do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 pertencente à submassa Femco/Cosipa, face o esgotamento do fundo Femco/Cofavi.

Em sessão pretérita, o eminente Relator
conheceu parcialmente
do recurso interposto e,
na parte conhecida, negou-lhe provimento
.

Para tanto, entendeu que as alegações do Recorrente relacionadas à ausência de solidariedade entre os Fundos FEMCO/Cofavi e FEMCO/Cosipa, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 foram analisadas e rejeitadas pelo Juízo de primeiro grau em 19.02.2020, cuja decisão já foi
objeto do recurso de agravo de instrumento n. 5003115-47.2020.8.08.0000
.

No mesmo sentido da conclusão exposta pelo e. Relator, verifico que, no bojo daqueles autos (5003115-47.2020.8.08.0000), esta c. Câmara, à unanimidade, negou provimento ao recurso da ora Agravante, refutando os mesmos argumentos aduzidos neste agravo de instrumento.

Logo, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade, não tenho como discordar do posicionamento do e. Relator, pelo não conhecimento parcial do recurso.

Na parte conhecida, também não tenho dúvidas em acompanhar o bem assentado voto de Relatoria, que reconheceu a observância à intimação prescrita no art. 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, comprovada nos Ids 809992 e 999898 dos autos do Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.

Ante o exposto,
acompanho
o voto do eminente Relator.

É como voto.

D
esembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000641-69.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO: MANOEL MARQUES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS em face de decisão (Id. 999900) proferida pelo JUÍZO DA DÉCIMA VARA CÍVEL DE VITÓRIA/ES, em CUMPRIMENTO DE SENTENÇA deflagrado por MANOEL MARQUES no Processo 0017458-76.2011.8.08.0024, cujo
decisum
determinou a expedição dos alvarás das quantias bloqueadas, a saber, R$ 487.490,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos).

Irresignada, sustentou que “
a decisão impugnada ao liberar os valores ao agravado não considerou: a) a existência de duas submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, contabilmente segregadas, com amplo histórico, totalmente documentado, de como se desenvolveram ao longo dos anos e a que volume chegaram; b) a ausência de solidariedade entre os Fundos e o precedente do STJ externado por meio do julgamento do REsp n. 1.248.975/ES
”, de tal modo que “
acabou por atingir a conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, cujos recursos atualmente existentes pertencem exclusivamente à submassa Femco/Cosipa
”(Id. 999873, pp. 05).

Sequencialmente, asseverou a inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15; a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, por violação aos artigos 520, IV, c/c 521, parágrafo único, e artigos 489, §1º, IV, c/c artigo 11, do CPC/15, eis que não teriam sido enfrentadas as alegações capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador, em especial a alegação de que as quantias levantadas
teriam saído do
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18,
pertencente
à submassa Femco/Cosipa,
face o esgotamento do fundo Femco/Cofavi.

N
este viés, pleiteou
a antecipação da tutela recursal, para determinar a devolução, pelo agravado, da quantia levantada ou, subsidiariamente, tornar indisponível o patrimônio do agravado e da sociedade
de advogados
que o representa.

No mérito, pugnou pela nulidade da decisão recorrida “
porque ela não enfrenta as alegações apresentadas pela agravante em petição acostada às fls. 1.072 a 1.075, demonstrando total carência na fundamentação (arts. 11 e 489, §1º, inciso IV, do CPC e art. 93, inciso IX, CR/88), além de não ter ela apresentado fundamentação específica, com violação do art. 520, IV, e do art. 521, par. ún., do CPC
”; determinar a devolução do valor penhorado
da do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Prefacialmente, impõe-se registrar
que
o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88, ao estabelecer
a necessidade de fundamentação de todas as decisões emanadas pelos órgãos componentes do Poder Judiciário, sob pena de nulidade do ato processual.

Em idêntico sentido, apresenta-se a legislação processual civil, conforme observa-se do artigo 11, inserto no capítulo destinado às normas fundamentais do processo civil, e do artigo 489, §1º, do CPC/15,
que
dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

A propósito, destaco que “
Com relação ao argumento de 'negativa de prestação jurisdicional' utilizado pela recorrente, uma vez que não está o juiz obrigado a examinar, um a um, os pretensos fundamentos das partes, nem todas as alegações que produzem; o importante é que indique o fundamento de sua conclusão, que lhe apoiou a convicção no decidir. De outra forma, tornar-se-ia o juízo em exercício fatigante e estéril de alegações e contra-alegações, mesmo inanes: flatus voci inconseqüente, para suplício de todos e não prevalência de razões, isto é, capazes de convencimento e conduzindo à decisão."
(STF, RE 97.558-6/GO, Rel. Min. Oscar Correa).

Saliente-se, outrossim, que, conforme entendimento recente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, proferido à luz da sistemática processual implantada contida no artigo 489, § 1º, IV, do CPC/2015,
“
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
”
(STJ; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016), devendo enfrentar, portanto, apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.

Na hipótese, diferentemente do alegado pela agravante, não há que se falar na nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas pelo Juízo de Primeiro Grau foram, em verdade, amplamente abordadas e refutadas na decisão proferida em 19.02.2020, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pelo exequente/agravado, oportunidade em que condenou a agravante às penalidades insertas no artigo 523, §1º, do CPC/15, e determinou o bloqueio, via BACENJUD, da importância de R$ 487.490,32 (quatrocentos e oitenta e sete mil e quatrocentos e noventa reais e trinta e dois centavos), que deverá ser deduzida à conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB n.º 1975.0002-18,
sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000,
no qual, registre-se, fora indeferido
o pedido de atribuição de efeito suspensivo,
em consonância com a jurisprudência deste e. TJES e do e. STJ
.

Tal constatação não passou desapercebida pelo Juízo
a quo
, ao consignar na decisão objeto da presente irresignação recursal “
que não prospera o pedido realizado pela parte executada na petição de fls. 1072 a 1.075, uma vez que os argumentos apresentados já foram apreciados e rejeitados no processo de conhecimento e em decisão de impugnação ao cumprimento de sentença
”,
sendo certo que, nos termos do artigo 507, do CPC/15, “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
”

Por estas razões
e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade
, sobressai-se
o
não conhecimento das teses recursais versadas no presente
Recurso de
A
gravo
de
I
nstrumento
relacionadas à ausência de solidariedade entre os Fundos,
excesso de execução, necessidade de prova pericial

e
irregularidade dos atos executórios realizados sobre
o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18,
vez que analisadas
previamente pelo Juízo
a quo

na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no
Recurso de
Agravo de Instrumento
nº 5003115-47.2020.8.08.0000
.

Por fim, m
elhor sorte não assiste à agravante no que pertine
à aventada
inobservância do Juízo
a quo
à intimação prescrita no artigo 854
1
, §§ 2º e 3º, do CPC/15,
eis que fora

realizada
via Diário da Justiça em
13.03.2020,

momento em que a peticionante foi intimada
para ciência e manifestação da penhora
online
realizada,
tendo, inclusive, seu patrono feito carga dos autos em 27.08.2020, consoante Guia de Remessa Externa colacionada no Id. 809992, do Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000,
no que resultou
no peticionamento feito no mesmo dia, reproduzido no Id. 999898, em que
pugnou pelo desbloqueio das contas por asseverar
, novamente, a impossibilidade de afetação do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte do recurso
e nego-
lhe
provimento, mantendo, incólume, a decisão recorrida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1

Artigo 854, CPC/15.
Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.(...)
§ 2º
Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente.
§ 3º
Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:
I -
as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis;
II -
ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO POR PRECLUSÃO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC/15.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Dispõe
o artigo 489, §1º, do CPC/15,
não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

P
or sua vez, estabelece o
artigo 507, do CPC/15,
ser
vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

Na hipótese, não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, uma vez que as alegações supostamente omitidas foram, em verdade, abordadas e refutadas na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, ademais, objeto do Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.

Por estas razões e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade, não se conhece das teses recursais de ausência de solidariedade entre os Fundos, excesso de execução, necessidade de prova pericial e irregularidade dos atos executórios realizados sobre o Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, vez que analisadas previamente pelo Juízo
a quo
na decisão proferida em 19.02.2020 e devolvidas a este e. TJES no Recurso de Agravo de Instrumento nº 5003115-47.2020.8.08.0000.

Melhor sorte não assiste à agravante no que pertine à aventada inobservância da intimação prescrita no artigo 854, §§ 2º e 3º, do CPC/15, eis que fora realizada via Diário da Justiça, tendo, inclusive, feito carga dos autos.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.